Tribunal: STF
Processo: HC 95179
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO,
   SEM CITAÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
   FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A
   EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA.
1.      A requisição de réu preso e seu interrogatório, na
   presença de defensor, suprem a exigência de citação para o ato
   processual. A defesa, no caso, não demonstrou prejuízo.
2.      Pena
   aquém do mínimo legal. Questão não submetida a exame do Superior
   Tribunal de Justiça, implicando supressão de instância seu
   conhecimento nesta Corte.
        Habeas corpus conhecido, em parte,
   denegada a ordem nessa extensão.